Tribunal: TJDFT
Processo: 0705228-82.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DAS RÉS. AÇÃO MONITÓRIA. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DO CAPITAL APORTADO. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO COM O GRUPO ECONÔMICO G44. IRDR 20. RELAÇÃO DE CONSUMO. ABATIMENTO DOS DIVIDENDOS RECEBIDOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O e. TJDFT, ao julgar o IRDR 20, concluiu que a relação estabelecida entre os “investidores ocasionais” e o grupo econômico G44 Brasil tem natureza consumerista, uma vez que “o CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor)".
2. Os termos de adesão e comunicado de distrato, sem eficácia de título executivo, são provas escritas suficientes para procedência do pedido monitório, não se justificando o abatimento dos valores recebidos a título de rendimentos, sob pena de ofensa aos exatos termos do contrato.
3. Não se conheceu do apelo das rés. Deu-se provimento ao apelo do autor.